Tribunal: TJSP
Processo: 2184800-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Obrigação do agravante de restituir, à d. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, os valores desembolsados por custeio de perícia - Por não representar obrigação de fazer devida a uma das partes do processo, referida pendência não pode ser objeto do procedimento movido pela exequente, cabendo ao d. Juízo intimar o vencido a atender a obrigação,

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Obrigação do agravante de restituir, à d. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, os valores desembolsados por custeio de perícia - Por não representar obrigação de fazer devida a uma das partes do processo, referida pendência não pode ser objeto do procedimento movido pela exequente, cabendo ao d. Juízo intimar o vencido a atender a obrigação, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado – "Quantum debeatur" pendente de aferição em sede de liquidação, como constou do próprio julgado exequendo (art. 509/CPC) – Hipótese que não trata de mera atualização de valores - Necessidade de descapitalizar o saldo dia a dia e aplicar juros na forma deliberada em julgado - Pertinente, em tal passo, a aferição contábil – Decisão reformada, convertendo-se o procedimento para liquidação de sentença – Recurso provido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000752558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184800-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada EMILIA FERREIRA LISBOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observações. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2184800-37.2020.8.26.0000 Laranjal Paulista Voto no 22546
Fls. 2/8
Voto no 22546
Agravo de Instrumento no 2184800-37.2020.8.26.0000
Comarca: Laranjal Paulista
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Emilia Ferreira Lisboa
Juiz de Direito: Dr(a). Eliane Cristina Cinto
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença -
Obrigação do agravante de restituir, à d. Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, os valores desembolsados
por custeio de perícia - Por não representar obrigação de
fazer devida a uma das partes do processo, referida
pendência não pode ser objeto do procedimento movido
pela exequente, cabendo ao d. Juízo intimar o vencido a
atender a obrigação, sob pena de inscrição na dívida ativa
do Estado – “Quantum debeatur” pendente de aferição em
sede de liquidação, como constou do próprio julgado
exequendo (art. 509/CPC) – Hipótese que não trata de
mera
atualização
de
valores
-
Necessidade
de
descapitalizar o saldo dia a dia e aplicar juros na forma
deliberada em julgado - Pertinente, em tal passo, a
aferição contábil – Decisão reformada, convertendo-se o
procedimento para liquidação de sentença – Recurso
provido, com observações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2184800-37.2020.8.26.0000 Laranjal Paulista Voto no 22546
Fls. 3/8
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S/A, em face de Emília Ferreira Lisboa,
tirado da r. decisão copiada a fls. 152, pela qual o MM. Juízo da 1a Vara da
Comarca de Laranjal Paulista, em autos de cumprimento de sentença,
determinou intimação do banco réu para que cumpra obrigação de fazer
imposta em decisão transitada em julgado, no prazo de trinta dias, "sob
pena de aplicação de multa, embasado no artigo 537, parágrafo primeiro,
do Código de Processo Civil/15, fixando-a, no primeiro mês de eventual
descumprimento, com incidência diária no valor de R$ 200,00 (duzentos
reais) e, a partir do segundo mês (mais adequada a periodicidade mensal da
multa), no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), incidindo a multa diária e
a multa mensal, a partir do segundo mês, desde o dia em que se configurar
o descumprimento, enquanto não for cumprida a decisão que a tiver
cominado".
O agravante busca a reforma do decidido, alegando,
em síntese, inexistência de condenação em obrigação de fazer; obrigação
pendente de liquidação e inaplicabilidade de multa sobre obrigação de
pagar, pleiteando, subsidiariamente, a minoração do “quantum” (fls.
01/13).
Recebido o recurso com suspensividade (fls. 164/165),
vieram as contraminutas de fls. 170/178.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2184800-37.2020.8.26.0000 Laranjal Paulista Voto no 22546
Fls. 4/8
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Afasto, desde logo, a matéria preliminar disposta em
contraminutas, aventando preclusão, porquanto ainda que em reexame,
proferiu-se o r. decisório impugnado depois de aportados novos elementos.
No mérito, tenho que há de ser parcialmente
reformado o r. decisório impugnado.
Consigno, de plano, que não há insurgência específica
quanto à obrigação do agravante de restituir, à d. Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, os valores desembolsados por custeio de perícia.
Inobstante, cabe observação de que, por não
representar obrigação de fazer devida a uma das partes do processo,
referida pendência não pode ser objeto do procedimento movido pela
exequente, cabendo ao d. Juízo intimar o vencido a atender a obrigação,
sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado.
Porém, com relação ao pedido formulado no item 2 da
exordial do cumprimento de sentença (fls. 06/07 daqueles autos), assiste
razão ao recorrente, quando dispõe que eventual “quantum debeatur”
depende de aferição em sede de liquidação, como, aliás, constou do
próprio julgado exequendo.
É certo que, por imperativo do artigo 509 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2184800-37.2020.8.26.0000 Laranjal Paulista Voto no 22546
Fls. 5/8
de Processo Civil, “quando a sentença condenar ao pagamento de quantia
ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do
devedor”.
No caso dos autos, há decisão transitada em julgado
reconhecendo a necessidade de exclusão dos juros capitalizados e redução
dos juros remuneratórios ao patamar de 9,5% ao mês.
Em nosso ver, a hipótese não trata de mera atualização
de valores, apta a embasar o pedido com mero cálculo aritmético. Extrai-se
necessidade de descapitalizar o saldo dia a dia e aplicar juros na forma
deliberada em julgado. Sabe-se que sem a capitalização e com incidência
de juros remuneratórios diferenciados o saldo diário pode sofrer sensível
modificação, o que, por consequência, também irá repercutir nos eventuais
encargos moratórios ou até supressão destes.
Pertinente, em tal passo, a aferição contábil, diante da
complexidade do cálculo a ser realizado para a apuração do valor devido,
fazendo-se necessária, inclusive, a observância ao disposto no artigo 510
da lei processual civil.
Confiram-se, a respeito, precedentes desta C. Corte de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2184800-37.2020.8.26.0000 Laranjal Paulista Voto no 22546
Fls. 6/8
em fase de cumprimento de sentença. Exclusão da
capitalização de juros e descaracterização da mora
dos Agravados, com a compensação dos créditos e
débitos das partes. Título executivo ilíquido.
Complexidade
dos
cálculos.
Necessidade
de
liquidação prévia, por arbitramento, na forma do
art. 510 do NCPC. Matéria de ordem pública.
Decisão reformada. Recurso provido. (Agravo de
Instrumento
2087429-78.2017.8.26.0000;
Relator:
Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/10/2017; Data de
Registro: 23/10/2017);
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
AO
PAGAMENTO DE VALOR A SER APURADO
EM LIQUIDAÇÃO. ABERTURA DA FASE DE
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ATENDENDO
REQUERIMENTO APRESENTADO COM BASE
EM PARECER TÉCNICO E SEM PRÉVIA
OBEDIÊNCIA
AO
CONTRADITÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
ANULAÇÃO
DO
PROCESSO
A
PARTIR
DA
DECISÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2184800-37.2020.8.26.0000 Laranjal Paulista Voto no 22546
Fls. 7/8
DETERMINANDO-SE
A
ABERTURA
DE
LIQUIDAÇÃO NA FORMA LEGAL. AGRAVO
PROVIDO. Tratando-se de sentença condenatória
que depende de determinação do respectivo valor,
indispensável
se
apresenta
a
realização
de
liquidação na forma legal (artigos 475-A e seguintes
do CPC). Constatando-se que o Juízo admitiu a
instauração da fase de cumprimento da sentença
mediante a simples afirmação do crédito pelo autor,
com
base
em
parecer
técnico
apresentado,
evidentemente nula se apresenta a decisão, por
violar, sobretudo, o principio do contraditório.
(Apelação no 0348037-73.2009.8.26.0000; Relator:
Antonio Rigolin; Comarca: Barra Bonita; Órgão
julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento:
23/03/2010;
Data
de
registro:
08/04/2010).
Tem-se, diante do exposto, que a r. decisão agravada
deva ser reformada, convertendo-se o procedimento para liquidação de
sentença, observando-se os critérios constantes deste julgado.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, com observações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2184800-37.2020.8.26.0000 Laranjal Paulista Voto no 22546
Fls. 8/8
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora